Tribunal: TJPA
Processo: 0809017-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809017-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO FERREIRA DE PAIVA, EMILIA DE NASARE SOARES PAIVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIO E INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA PARTE. DECLARAÇÃO DE REVELIA REFORMADA, POIS A ADVOGADA INTIMADA RECEBEU SEUS PODERES VIA SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS SEM O CONHECIMENTO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a revelia dos Agravantes e indeferiu o pedido de invalidação de ciência nos autos por advogada habilitada por meio de substabelecimento sem reserva de poderes, contudo sem a anuência dos Agravantes.

2. De acordo com os arts. 103 e seguintes do Código de Processo Civil, o instrumento da Procuração é necessário para que o advogado atue na defesa dos interesses do seu cliente, e a sucessão do procurador por outro é admitida mediante a vontade da parte ou por ato do próprio advogado, desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

3. Nos termos do art. 24, § 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB, “
o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente”.

4. Apesar da decisão agravada ter considerado válida a ciência feita pela advogada e declarado os efeitos da revelia em desfavor dos Agravantes, de acordo com os documentos anexados ao processo não constam evidências do prévio e inequívoco conhecimento das partes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada que declarou os agravantes revéis, bem como para que a eles seja oportunizada a regularização da representação processual e a apresentação de defesa na oposição.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BENEDITO FERREIRA DE PAIVA e EMILIA DE NAZARE SOARES PAIVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru, que nos autos do processo de n° 0000116-93.2006.8.14.0081, proferiu a seguinte decisão:

"...2. INDEFIRO o pedido de fls. 09. Tanto o Código de Processo Civil revogado de 1973 quanto o atual de 2015, disciplinam que os opostos (in casu, Requerentes da ação de Reintegração de Posse) são citados na pessoa de seus advogados da ação originária. Veja-se:

Art. 57. O opoente deduzirá o seu pedido, observando os requisitos exigidos para a propositura da ação (arts. 282 e 283). Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa dos seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Art. 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias.

2. Desta feita, considero válida a ciência de fls. 07, feita pela advogada Gleuce de Souza Lino, e, por consequência, levando em conta que os opostos não apresentaram contestação, declaro-lhes, em seu desfavor, os efeitos da revelia.

3. Considerando que a revelia não induz necessariamente naprocedência do pedido, nos termos do artigo 349 combinado 355, II, faculto ao opoente o prazo de 10 dias para dizer se pretende produzir provas e, se positivo o faça de forma fundamentada, dizendo quais

Seriam”.

Inconformados, BENEDITO FERREIRA DE PAIVA e EMILIA DE NAZARE SOARES PAIVA interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, afirmam que a decisão agravada causa prejuízo irreparável, pois s
ofreram os efeitos da revelia e foram impedidos de apresentar provas no processo de oposição.

Asseveram que a probabilidade do direito resta comprovada perante toda a documentação acostada no presente recurso, como a comprovação de propriedade das terras da fazenda campo verde.

Quanto ao perigo de dano, apontam que resta caracterizado pelo próprio pleito da
oposição, na qual os Agravados alegam serem os legítimos proprietários das terras discutidas em sede de reintegração de posse no processo nº 0000099-39.2004.8.14.0081, que tramita pela vara única de Bujarú-PA.

Contam que em 22 de outubro de 2004 os Agravantes ingressaram com ação de
Reintegração de Posse, a fim de ter de volta suas terras denominadas de Fazenda Campo verde, a qual, foi invadida por terceiros. Fora deferida a liminar de reintegração de posse, passados 02 (dois) anos sem que a liminar fosse cumprida. Seguem relatando que em 21 de novembro de 2006, a Dra. Gleuce Lino se habilitou no processo de reintegração de posse, através de substabelecimento sem reservas de poderes, sem prévia notificação e consentimento dos Agravantes e ainda apenas “representando” somente uma das partes Agravantes, sem incluir a sra. Emília Paiva.

Informam que na mesma data de 21 de novembro de 2006, a Dra Gleuce Lino, tomou ciência no processo de Oposição, mesmo sem que sua habilitação estivesse regular, e não praticou qualquer ato nos dois processos. Sendo assim, foi juntado a petição para regularização de habilitação, sendo posteriormente juntada a revogação dos poderes da advogada mencionada, bem como a apresentação da nova habilitação.

Destarte, requerem a concessão do efeito suspensivo para que não haja perpetuação na errônea decretação da revelia, uma vez que está provado a sua inexistência.

Em decisão de Id. 3929403, deferi os efeitos suspensivos requeridos nestes autos.

Conforme certidão de Id. 4452048, não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil/15.

Passo à análise do mérito.

No caso em tela, verifica-se que de acordo com a decisão de id n° 3608622 - Pág. 58, o Juízo a quo considerou válida a ciência de fls. 07, feita pela advogada Gleuce de Souza Lino, e diante da ausência de contestação, declarou os efeitos da revelia aos ora Agravantes.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 133, erigiu a advocacia à condição jurídica de instituição essencial à atividade jurisdicional do Estado, de órgão imprescindível à formação do Poder Judiciário e, também, de instrumento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça.

De acordo com os arts. 103 e seguintes do Código de Processo Civil, o instrumento da Procuração é necessário para que o advogado atue na defesa dos interesses do seu cliente, e a sucessão do procurador por outro é admitida mediante a vontade da parte ou por ato do próprio advogado, desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Sobre o tema, o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, vejamos:

Art.24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.

§ 1º O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.

§ 2º O substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente.

No caso em análise, verifico que o sr. Aumil Terra Júnior (oab/pa 11.637) atuou como procurador do sr. Benedito Ferreira de Paiva e Emília de Nazaré Soares Paiva desde 2004 (procuração no id n° 3608620 - Pág. 12).

No entanto, conforme consta no id n. 3608620 - Pág. 171, o sr. Aumil substabeleceu, sem reservas, para a sra. Gleuce de Souza Lino (oab/pa 10.194), os poderes conferidos somente pelo sr. Benedito Ferreira de Paiva.

Além disso, apesar de constar petição do sr. Benedito Ferreira, assinado pela sra. Gleuce Lino, requerendo a juntada dos autos do Instrumento Particular do Substabelecimento (id n° 3608620 - Pág. 172), nas folhas seguintes, não há qualquer notícia sobre o anexo do documento.

Pois bem, de acordo com o documento de id n° 3608620 - Pág. 313, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Bujaru determinou a citação dos litigantes para responderem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, e neste documento consta uma rubrica de ciência, com a identificação da OAB n° 10.194.

Na sequência, o Diretor de Secretaria Judicial emitiu uma certidão especificando o seguinte:

“(...)

1- Os presentes autos estão apensados aos autos do processo n° 081.2004.1000018-3 (Reintegração de Posse)

2- Às fls. 07, logo abaixo do despacho judicial, constam os dizeres: “Ciente em 21.11.06”, seguidos de uma rubrica e n° da inscrição de OAB/PA 10.194.

3- No verso das fls. 07 (fls. Do despacho) está carimbado, com a assinatura do escrivão da época, indicando que foram juntados em 21/11/2006, os documentos de fls. 05 a 106, acontece que nos presentes autos não há essa numeração, porém, manuseando detidamente os autos do processo n° 081.2004.100018-3 (Reintegração de Posse), verifiquei que às fls. 105/106 foi juntado o instrumento particular de substabelecimento, sendo a subscritora a advogada GLEUCE DE SOUZA LINO com n° da inscrição de OAB/PA 10.194 (a mesma que tomou ciência à fls. 07 dos presentes autos).

4- Não há nos presentes autos, nem nos autos do processo n° 081.2004.1000018-3 (Reintegração de Posse), resposta à presente ação (oposição), nem certidão informando se houve ou não resposta.”

No entanto, ao verificar as fls. 105/106 supramencionadas (3608620 - Pág. 178 e 180), constatei que se trata de substabelecimento do sr. Evandro Souza Muniz, referente aos poderes conferidos por Amarildo Souza de Oliveira e Alzi Marinho de Aragão.

Assim, apesar da decisão agravada de id n° 3608615 - Pág. 1 ter considerado válida a ciência de fls. 07 feita pela advogada Gleuce Lino e declarado os efeitos da revelia em desfavor de BENEDITO FERREIRA DE PAIVA e EMILIA DE NAZARE SOARES PAIVA, entendo que de acordo com os documentos anexados ao processo, não constam evidências do prévio e inequívoco conhecimento das partes, bem como não há o nome da sra. Emília no possível substabelecimento realizado.

Na mesma linha, o parecer ministerial no sentido de que
“não houve a incidência do instituto da revelia, pois conforme prevê o artigo 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB quando ocorre o substabelecimento sem reserva de poderes a parte deve estar prévia e inequivocadamente ciente para que possa exercer o seu direito de defesa junto com seu novo patrono
” (Id.

4614593).

Desse modo, voto no sentido de conhecer deste agravo de instrumento e a ele dar provimento, para reformar a decisão agravada que declarou os agravantes revéis, bem como para que a eles seja oportunizada a regularização da representação e apresentação de defesa em oposição.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022